Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702007-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO MACHADO FERREIRA RECORRIDO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO PROMOVIDOS POR HERDEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO REGULARMENTE REPRESENTADO NO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não tem o herdeiro legitimidade para atuar, individualmente, concomitantemente com o espólio, ainda que na condição de terceiro interessado, nas demandas em que o falecido é substituído processual e regularmente pelo espólio, enquanto permanecem indivisos os bens integrantes do acervo hereditário por este último representado. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 124 do Código de Processo Civil, sustentando que a legitimidade do inventariante para representar o espólio em juízo não afasta o interesse jurídico do herdeiro para litigar na defesa do acervo hereditário, seja individualmente, seja como assistente litisconsorcial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 124 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010